Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726987-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDOS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., PEDRO DA ROCHA ANTONY DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PSIQUIÁTRICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 30 (TRINTA) DIAS. COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO APÓS ESSE PERÍODO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.032. RESPONSABILIDADE CIVIL DESCARACTERIZADA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.809.486/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.032, firmou a tese de que “nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro”. 2. Não é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo a internação hospitalar do segurado, porque visa manter o equilíbrio entre as prestações e contraprestações que envolvem a gestão dos custos dos contratos de planos de saúde. 3. O direito à indenização, tanto material quanto moral, só surgiria caso fosse declarada nula a cláusula que prevê a coparticipação do segurado passados 30 (trinta) dias de internação psiquiátrica, o que não ocorreu. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. Analisando os embargos opostos pelo recorrido PEDRO DA ROCHA ANTONY DE MORAIS, a turma julgadora decidiu: “Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo Autor, para reconhecer a omissão apontada e condenar as Embargadas (Rés) a devolverem os valores pagos pelo Embargante (Autor) a título de coparticipação, corrigidos e em dobro, desde o efetivo desembolso; e II) condenar as Embargadas (Rés) do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos deste a data deste julgamento, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Em consequência, condeno as Rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em atenção aos termos do artigo 85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação” (ID 54589228). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 16, inciso VIII, da Lei 9.656/1998, e 54, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a validade da cláusula contratual que estabelece coparticipação financeira a partir do 30o (trigésimo) dia de internação para os quadros de transtornos psiquiátricos/dependência química. Afirma que a Corte Superior já sedimentou jurisprudência no sentido de não ser abusiva tal cláusula quando do julgamento do tema 1032 dos recursos repetitivos (REsp 1.809.486 e REsp 1.755.866); b) artigo 42, parágrafo único, do CDC, insurgindo-se contra sua condenação à devolução em dobro do montante supostamente pago indevidamente, tendo em vista que sua conduta decorre da expressa aplicação das normas contratuais, não tendo sido demonstrada má-fé em sua atitude. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 55914571). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo (ID 56314097). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confiram-se o AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023 e o AgInt no REsp n. 2.067.074/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria subir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 16, inciso VIII, da Lei 9.656/1998, e 54, §§ 3o e 4o, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No caso, é induvidoso que a contratação celebrada entre as partes foi realizada na modalidade sem coparticipação, tendo sido assinalada tal opção pelo contratante, dentre as demais listadas, inclusive sob a modalidade com coparticipação.(...) Ou seja, é possível verificar que apenas as modalidades com participação acarretarão a cobrança do segurado a título de custeio compartilhado, o que não consubstancia a hipótese dos autos. Concluo que, uma vez disponibilizado ao beneficiário opções diversas de contratação, com ou sem participação, e tendo sido a segunda opção a escolhida, não há como entender que a contraprestação incide sobre eventual utilização do serviço. Ainda que haja exceção em documento entregue ao beneficiário, é preciso que este indique com clareza os limites financeiros ou o percentual de coparticipação em cada hipótese, o que não ocorreu nos autos” (ID 54589228). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Também não mereceria ser admitido o apelo especial no tocante à apontada transgressão ao artigo 42, parágrafo único, do CDC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A Corte Especial do STJ, modulou os efeitos da tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo", de modo que o entendimento fixado fosse aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação daquele acórdão” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.043.984/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025